Tribunal: TJPA
Processo: 0802751-28.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802751-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GRIFFO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
EXPRESSA MANIFESTAÇÃO QUANTO
À
TESE DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.

RECURSO QUE SE PRESTA PARA ESCLARECER CONTRADIÇÃO INTERNA DO ARESTO. DESCABIMENTO.

PRETENSÃO DO
EMBARGANTE DE REDISCUTIR PROVAS.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE
. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante,
mantendo a decisão interlocutória agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado.

2-Alegação de omissão quanto à
tese de nulidade por cerceamento ao direito de ampla defesa. Expressa manifestação quanto ao tema no
acórdão embargado, restando consignado que a Lei nº 8.666/93 não ampara a alegação de obrigatoriedade de prazo para razões finais antes da decisão administrativa
.

3-Alegação de contradição. A contradição que enseja oposição de embargos de declaração deve ser interna, fruto de incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo ou entre os fundamentos da própria decisão, sendo inadequado nesta via processual, insurgir-se contra o entendimento adotado no julgado em relação às alegações trazidas pelo Embargante. Precedentes.

4- Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes. Assim, estando a matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão, inexiste qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

5-
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados
. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de setembro a 02 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em
Apelação Cível
(processo
nº
0802751-28.2021.8.14.0000
-
PJE)

interposto por GRIFFO COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA
contra BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A
,
para
sanar omissão e contradição no
Acórdão de
Id 12171880,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O Acórdão embargada teve a seguinte Ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE SUSTAR A APLICAÇÃO DA LEI Nº 3.136/2017. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE IMPEDE A CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A IMPOSIÇÃO DE MULTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO E DO ART. 14 DA LEI Nº 12.232/10. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DESNECESSIDADE DO EXAME DO RISCO ANTE A CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-Em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão, sob pena de supressão de instância.

2- A questão consiste em examinar se presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada indeferida na origem, no sentido de sustar os efeitos da decisão do Diretor Presidente do Banpará nos autos do Proc. nº 0098/2020, que impede a contratação da Agravante com a administração pública, bem como, imputa-lhe multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

3-O juízo a quo ao indeferir o pedido de tutela antecipada fundamentou-se no fato do Agravante não haver apresentado “qualquer prejuízo na escolha do procedimento legal previsto das citadas normas em detrimento da Lei 8.666/93. Assim, como o processo administrativo é erigido sob o princípio do formalismo moderado, entendo que, em uma cognição sumária, não haveria razão jurídica para reconhecer a nulidade do processo exclusivamente pela aplicação de legislação incorreta se o rito foi preservado.”, mostrando, desta forma, devidamente fundamentada a decisão agravada quanto ao ponto, uma vez que deve prevalecer o princípio do prejuízo que estabelece que não há nulidade sem prejuízo.

4-A seu turno, a Agravante defende que houve mácula aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, uma vez que não teria sido intimada para apresentar alegações finais nos autos do processo administrativo em que fora aplicada a penalidade que visa sustar por meio judicial. Contudo, como bem apontado pelo juízo na origem, observa-se que a Lei nº 8.666/93 (lei esta que a Agravante defende em suas razões seja a que deve albergar o procedimento administrativo em questão), não ampara a alegação de obrigatoriedade de prazo para razões finais antes da decisão administrativa.

5-No que concerne à aplicação das sanções impostas à Agravante, observa-se que a decisão administrativa contra a qual se insurge a recorrente em seu Pedido de Tutela de Urgência Antecedente na origem, considerou ter ocorrido a contratação direta da empresa In Box Mídia pela empresa Agravante, em descumprimento aos itens 5.1.6.1 e 5.1.6.2 do contrato administrativo, bem como, do art. 14 da Lei nº 12.232/10.

6-Por sua vez, em análise aos documentos apontados pela Agravante, constata-se que não evidenciam de plano o direito alegado, tratando-se de documentos referentes a pagamento a fornecedor, sem, contudo, provar cabalmente a alegação de expressa autorização advinda do Banco Agravado, dependendo assim, de dilação probatória.

7-Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.

(...)”

Em suas razões recursais, o Embargante
aduz, em síntese, omissão em relação à tese de nulidade e o aperfeiçoamento da tutela jurisdicional, ante ao nítido cerceamento ao regular direito de ampla defesa da agravante.

Aduz que ao utilizar-se somente parte do referido regramento o Banpará termina por ensejar em patente nulidade processual, afrontando o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, inobservando, ainda, o princípio da legalidade, uma vez que deixou de aplicar integralmente a Lei nº 13.303/2016 e o Regulamento de Licitações e Contratos do Banco do Estado do Pará S.A – BANPARÁ que julgavam atinentes ao caso.

Aponta a existência de premissa equivocada utilizada na fundamentação do Acórdão Embargado, pelo que se insurge aduzindo que a documentação anexada ao Agravo de Instrumento e no pleito de Ratificação, comprovam cabalmente a ciência e o expresso deferimento e autorização do Diretor Presidente do Banpará, sendo em verdade a dita prova cabal que o acórdão, com todas as vênias, alega não existir.

Assevera que o Diretor-Presidente do Banpará à época dos fatos, aquiesceu, autorizou e efetivamente contratou a empresa INBOX, tendo assinado contratos, renovação, ajustes, pagamentos etc., pelo que se extrai dos documentos já anexados aos autos.

Sustenta que a oposição de autorizações resta inequívoca, não havendo necessidade de qualquer dilação probatória quanto ao tema, sendo incontroverso haver deliberação do diretor presidente do banco agravado.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para analisar as questões apontadas, com efeitos de pré-questionamento dos comandos legais (infraconstitucionais) e constitucionais suscitados, a fim de aperfeiçoar a tutela jurisdicional.

Não foram oferecidas contrarrazões pelo Embargado, conforme certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187-grifei)”

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante,
mantendo a decisão interlocutória agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado.

Não obstante a alegação de omissão quanto à
tese de nulidade por cerceamento ao direito de ampla defesa da agravante decorrente não aplicação integral da Lei nº 13.303/2016 e do Regulamento de Licitações e Contratos do BANPARÁ que julgavam atinentes ao caso,
observa-se que houve manifestação expressa quanto ao tema no
acórdão embargado, restando consignado que a Lei nº 8.666/93 não ampara a alegação de obrigatoriedade de prazo para razões finais antes da decisão administrativa
, senão vejamos trecho do voto:

“A seu turno, a Agravante defende que houve mácula aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, uma vez que não teria sido intimada para apresentar alegações finais nos autos do processo administrativo em que fora aplicada a penalidade que visa sustar por meio judicial.

Contudo, como bem apontado pelo juízo na origem, observa-se que a Lei nº 8.666/93 (lei esta que a Agravante defende em suas razões seja a que deve albergar o procedimento administrativo em questão), não ampara a alegação de obrigatoriedade de prazo para razões finais antes da decisão administrativa. (...)”

I
mpende registrar que o STJ possui firme entendimento de que
não há obrigatoriedade de que o magistrado responda
a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).

(STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020 - grifei)

A seu turno, ao apontar
a existência de premissa equivocada utilizada na fundamentação do Acórdão Embargado em cotejo com a documentação anexada ao Agravo de Instrumento, o Embargante sugere a ocorrência de contradição.

Contudo, a contradição que enseja oposição de embargos de declaração deve ser interna, fruto de incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo ou entre os fundamentos da própria decisão, sendo inadequado nesta via processual, insurgir-se contra o entendimento adotado no julgado em relação às alegações trazidas pelos Embargantes.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

“(...)
A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a
interna
, aquela havida entre os trechos da decisão embargada
.

(...)

A decisão é, enfim,
contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo
.” (Curso de Direito Processual Civil, Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, Editora JusPodivm, 2018, pág. 297 – grifei)

Este é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, senão vejamos o julgado do STJ abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO. VALIDADE. DIREITO AMBIENTAL. ART. 10 DA LEI N. 6.938/81. COMPETÊNCIA PARA LICENCIAMENTO. PODER FISCALIZATÓRIO. IBAMA. POSSIBILIDADE. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DIREITO ADQUIRIDO. FATO CONSUMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCOMUNICABILIDADE DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – (...). II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III -
A contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
. IV - O Supremo Tribunal Federal chancelou a técnica da motivação per relationem, por entender que se reveste de plena legitimidade jurídico-constitucional e se mostra compatível com o que dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte à anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator)- constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. V - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual inexiste ofensa ao art. 10 da Lei n. 6.938/1981, quando o julgador se utiliza de parecer técnico do IBAMA, para ilidir a regularidade de licença ambiental expedido por órgão estadual, porquanto a atribuição administrativa para licenciar não se confunde com o poder fiscalizatório dos demais órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. VI - Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados - as gerações futuras - carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome. VII - (...) XII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1283547 SC 2011/0230685-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018 – grifei)

Logo, evidente que as insurgências do embargante não dizem respeito à contradição no próprio Acórdão, mas sim, em relação à suposta contradição externa
, relacionada ao entendimento adotado na decisão e às teses trazidas, não cabendo a reanálise dos documentos do processo.

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifos nossos).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
mantendo na integra o Acórdão recorrido
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (
art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/10/2023